Tribunal: TJMT
Processo: 1007225-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007225-42.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL EDMUNDO CASSIOTTI DA SILVA - CPF: 056.273.831-27 (ADVOGADO), LUZARDO JOVIO - CPF: 913.122.051-72 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO BATISTA SURUBI LOPES - CPF: 040.432.189-58 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR DAMIÃO LOPES SURUBI (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA LEANDRA CORREA - CPF: 025.895.851-01 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR DAMIAO LOPES SURUBI - CPF: 064.098.261-17 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DUARTE SANTOS - CPF: 028.634.111-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – ALMEJADA A CASSAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO DE VEÍCULO E VINDICADA A RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL – ALEGADA A LEGÍTIMA PROPRIEDADE DE TERCEIRO DE BOA-FÉ ALHEIO À AÇÃO PENAL – PROVIDÊNCIA JUDICIAL DETERMINADA EM SEDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INCIDÊNCIA DA SÚM. 202 DO STJ –
MANDAMUS
AO QUAL SE DÁ SEGUIMENTO – COAÇÃO ILEGAL NÃO CONSTATADA – ÉDITO IMPUGNADO QUE EXPÕE FUNDAMENTOS CONCRETOS E COM ARRIMO NAS PROVAS DOS AUTOS CAPAZES DE ATESTAR QUE O BEM ERA UTILIZADO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS – DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO OBTIDA NA SENTENÇA QUE DEMANDARIA INCURSÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O ESTREITA VIA DO
WRIT
– APLICAÇÃO DO ART. 243, § ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES – NEBULOSA PROPRIEDADE DO BEM – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE NÃO COMPROVADO SATISFATORIAMENTE – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Ainda que o art. 5o, inciso II, da Lei n.o 12.016/2009 e o enunciado n.o 267 da Súmula do STF reputem incabível o manejo do mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem admitindo, excepcionalmente, que a parte prejudicada se utilize do
mandamus
para defender que o ato judicial se encontra eivado de ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou abuso de poder, especialmente em se tratando de terceiro interessado que não compõe a lide originária do
writ
.

2. Tendo a sentença condenatória exposto fundamentos concretos e lastreados no arcabouço probatório dos autos originários capazes de atestar que o automóvel almejado era utilizado para o narcotráfico, a exemplo da situação de flagrância, dos depoimentos testemunhais e da confissão do próprio condutor do veículo, desconstituir tal conclusão demandaria a incursão demasiadamente aprofundada nas provas que instruem a ação penal correlata, providência incompatível com a estreita via eleita, impondo-se ratificar o perdimento decretado, nos termos do art. 243, § único, da Constituição e art. 61 c/c art. 63, inc. I, ambos da Lei n.o 11.343/2006,

não havendo falar em coação ilegal a direito líquido e certo de terceiro de boa-fé se a legítima propriedade do impetrante sobre o bem encontra-se nebulosa e não restou cabalmente demonstrada através da prova pré-constituída.

Denegada a segurança.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

LUZARDO JOVIO

IMPETRADO:

EXMA. SR.a JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO/MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança
, com pedido de concessão liminar,

impetrado por
LUZARDO JOVIO
contra ato
supostamente ilegal atribuído à MM.a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, a qual, ao proferir a sentença nos autos da ação penal (PJe) n.o 1000302-31.2020.8.11.0098, em que restaram condenados os réus
João Batista Surubi Lopes
,
Valdir Damião Lopes Surubi
e
Sandra Leandra Correa
pela prática do crime de tráfico de drogas,
decretou ainda a pena de perdimento em favor da União do veículo
Fiat Strada
, modelo
Fire Flex
, de cor branca, placa NJP 2106
, supostamente utilizado na empreitada criminosa.

Em síntese, o impetrante alega a existência de
coação ilegal
ao seu direito
líquido
e
certo
, na medida em que seria o
legítimo proprietário

do mencionado automóvel, o qual
adquirira de forma lícita
e teria meramente emprestado ao réu condenado em primeira instância,
João Batista Surubi Lopes
, para que este carregasse algumas peças mecânicas – prática que afirma ser corriqueira na comunidade em que vive –, sem saber que a
res
seria utilizada para a difusão ilícita de entorpecentes, tanto que, segundo arremata,
não integra o polo passivo da ação penal correlata
ou tampouco foi indiciado por envolvimento com o narcotráfico, tratando-se assim de
terceiro de boa-fé
que não pode ser prejudicado por ato a que não deu causa, ao que agrega ainda os argumentos de que
o
bem não mais interessaria ao processo
e
constitui o seu
único meio de transporte e de sua família
,

não prescindindo, pois, do veículo, especialmente por residir em zona rural.

Com arrimo nestes argumentos, invoca a presença do
fumus boni juris
e do
periculum in mora

e postula a
concessão
liminar
da segurança
,

a fim de que lhe seja imediatamente restituído o veículo, e,
no mérito
, vindica
a ratificação da tutela de urgência porventura deferida,
concedendo-se
em definitivo

o
mandamus
.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais disponíveis do ID 85227484 ao ID 85227490 e, posteriormente, com a cópia registrada no ID 85261960.

O feito foi distribuído por prevenção à minha relatoria e, na sequência, os autos vieram-me conclusos para a análise liminar, ocasião em que
indeferi

o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
, consoante se depreende da decisão vista no ID 86948464.

Ato contínuo, as
informações
requisitadas à autoridade reputada coatora foram prestadas por meio do
Ofício n.o 26/2021-GAB
(ID 88287956).

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 88481965, opinou pela
denegação
da segurança
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Inicialmente, cumpre frisar que, neste caso concreto,
o ato acoimado de coator
, isto é, o decreto judicial de perdimento do veículo automotor,
aperfeiçoou-se em sede de sentença condenatória

proferida nos autos da ação penal (PJe) n.o
1000302-31.2020.8.11.0098
, por força da qual os réus
João Batista Surubi Lopes
,
Valdir Damião Lopes Surubi
e
Sandra Leandra Correa
restaram apenados pelo crime de
tráfico de drogas
.

Deste modo, o
presente caso comporta a interposição de recurso
cabível, próprio
e
adequado
, especificamente
a apelação criminal
, sendo de se reiterar que, conforme apontado por ocasião da análise liminar, o enunciado de
Súmula n.o 267

do Supremo Tribunal Federal
dispõe expressamente que
“
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”
.

Por outro lado, é igualmente
certa a possibilidade de análise do
mandamus
por parte do órgão julgador, ainda que ajuizado como
sucedâneo recursal
, em
hipóteses excepcionais
, isto é, nos casos em que o ato judicial impugnado se mostrar revestido de
patente

ilegalidade
,
manifesta

teratologia
,
flagrante

arbitrariedade
e/ou
abuso de poder
, capazes de produzir
danos irreparáveis ou de difícil reparação
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do
e. STJ
:

“1. Em face do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009,
é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que
a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais
, tais como
decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, e capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação
à parte impetrante
”.

(AgInt nos EDcl no RMS 56.165/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 23/11/2018) – Grifei.

No mesmo diapasão sedimentou-se o entendimento do
e. TJMT
:

“
Não se admite o Mandado de Segurança como sucedâneo recursal,
salvo em situações excepcionais, como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação
, hipóteses, que em nada se assemelham ao caso sub judice”.
(N.U 0000517-29.2016.8.11.0077, Ap. 45740/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 19/09/2018, DJE 25/09/2018) – Destaquei.

Ademais, verte dos autos que o impetrante
não compõe a lide originária do
writ
, o que significa dizer que se trata de
terceiro interessado
, e, como é cediço, a teor do enunciado de
Súmula n.o 202 do Superior Tribunal de Justiça
,
“a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso”
.

Sobre o tema, colaciono o precedente da Egrégia Corte Cidadã:

“1.
Pode o terceiro interessado impetrar mandado de segurança conta ato judicial em feito no qual não era parte, mas que atinja os seus interesses
. Súmula 202 desta Corte. (...)”.
(RMS 15.938/MG, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014) – Sublinhei.

Assim sendo, embora a situação em testilha desafie expediente próprio, adequado e cabível à espécie,
com esteio nos pressupostos contidos no artigo 5.o, inc. LXIX, da Constituição Federal, passo a examinar o mérito da ação mandamental e a analisar se realmente procede a alegada existência de
coação ilegal a direito líquido e certo
.

Como é cediço, o

mandado de segurança
cuida de ação constitucional autônoma de
rito célere e cognição sumária
, que não comporta produção ou dilação probatórias, motivos por que pressupõe a existência de
prova pré-constituída
apta a atestar de forma
inequívoca
o
direito líquido e certo
da parte impetrante.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, com relação ao
específico direito
versado neste
writ
, o impetrante alega, tal qual relatado, ser o
legítimo proprietário e possuidor
do veículo
Fiat Strada
, modelo
Fire Flex
, de cor branca, placa NJP 2106
,

o qual teria
adquirido de maneira lícita e regular
, bem assim sustenta que
desconhecia a utilização do automóvel para a prática do narcotráfico
, sequer integrando o polo passivo da ação penal correlata, motivos pelos quais a d. autoridade impetrada, quando condenou os réus, haveria incorrido em
coação ilegal

ao determinar, de forma genérica, a expropriação do bem pertencente a
terceiro de boa-fé
.

Com efeito, perscrutando de forma concatenada a narrativa da petição inicial e os elementos probatórios pré-constituídos aos autos, inclusive a r. sentença objurgada, dessume-se que a
res
almejada
foi apreendida em poder e sob a condução do réu
João Batista Surubi Lopes
em
02/02/2020
, na rodovia MT-265, Comarca de Porto Esperidião/MT, após ser abordado pelo Grupo Especial de Fronteira –
GEFRON
, que
localizou no interior do automóvel
, especificamente
em um tambor adredemente preparado para tanto e acondicionado na carroceria do veículo
,
120 (cento e vinte) invólucros em forma de tijolos contendo cocaína
, com massa bruta de aproximadamente
120kg (cento e vinte quilogramas)
, os quais eram transportados sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

A propósito, transcrevo os trechos pertinentes do r. provimento jurisdicional monocrático,
in verbis
:

“De proêmio, pertinente assertoar que há nos autos duas versões, uma dos policiais e outra dos acusados. O único ponto convergente das duas versões é que haviam 02 (dois) veículos no enredo da prisão, e em um deles estava Sandra Leandra e seu marido Tiago Duarte Santos, e este veículo é a F-1000.
Já no veículo Strada estavam João Batista Surubi Lopes e seu sobrinho Valdir Damião Lopes Surubi, e foi neste veículo que a droga foi encontrada
. (...).
João afirmou que pegou Fiat Strada na Comunidade ‘Vila Picada’
, e que o levaria até próximo a Mirassol D’Oeste/MT. Afirmou ainda, que
mesmo ciente que as drogas estavam no veículo
, convidou seu sobrinho ir com ele, ainda que negue que seu sobrinho soubesse da existência da estupefaciente. (...).
Primeiramente, a testemunha Marcos afirmou que
após abordarem o Primeiro veículo (F-1000, em que estavam Tiago e Sandra),
avistaram o Segundo veículo (Strada
, em que estavam João e Valdir) (...) momento em que foram abordados pela polícia, e
o depoente encontrou dentro de um dos tambores, os 120KG de cocaína
. (...).
DO VEÍCULO APREENDIDO FIAT/STRADA FIRE FLEX, COR BRANCA, PLACA NJP 2106
: Vislumbro, diante do arcabouço probatório colhido durante a instrução processual,
não haver dúvida de que o veículo apreendido foi utilizado pelos réus para transportar a droga, e inclusive foi apreendido no momento do flagrante, conforme amplamente exposto ao longo deste decisum
.
O réu João ainda afirma que a droga estava no veículo, e o pegou para fazer o transporte
. (...). Nessa linha, nos termos do
art. 63 e seguintes da Lei 11.343/06, DECRETO O PERDIMENTO do FIAT/STRADA FIRE FLEX, COR BRANCA, PLACA NJP 2106
, apreendido e vinculado a estes autos”.
(
Sic –
ID 85227486) – Grifei.

Ante a fundamentação exposta, descabe acolher as alegações do impetrante no sentido de que o ato judicial impetrado seria genérico ou de que a d. sentenciante teria incorrido em coação ilegal ao decretar o perdimento do veículo.

Isto porque, como se sabe,
a
previsão geral
pertinente à pena de perdimento derivada da prática de crime está positivada no
art. 91, inc. II, do Código Penal
, cujas alíneas preceituam que
estarão sujeitos ao confisco
, ressalvados o direito do lesado ou do terceiro de boa-fé,
os bens que forem
produto do crime

ou
proveito auferido
pelo agente com a prática delitiva
;

ou ainda que
forem utilizados como
instrumentos do crime
,
desde que estes consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua, em si, fato ilícito
.

Por outro lado, é certo também que, em se tratando do delito de
tráfico de drogas
, incide a
exceção de envergadura constitucional
estampada no
art. 243, parágrafo único, da CF
, cuja redação dispõe expressamente que
“
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins

e da exploração de trabalho escravo

será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica
, na forma da lei”
.

Não por outra razão, o
art. 61,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
prevê a possibilidade de
apreensão de veículos
, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte e dos maquinários, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza
utilizados para a prática dos crimes definidos no referido diploma legal
, ao passo que o
art. 63, inc. I, da mesma Lei
comanda expressamente que
“ao proferir a sentença, o juiz decidirá sobre

o perdimento do produto, bem, direito ou valor apreendido ou objeto de medidas assecuratórias”
.

Na hipótese, o ato judicial vergastado, embasando-se na
situação de flagrância
, nos
depoimentos dos policiais
ouvidos na condição de
testemunhas compromissadas
durante a fase instrutória e na
confissão prestada pelo próprio réu que conduzia o veículo no momento fatídico
,
expõe idoneamente os fundamentos que levaram à conclusão de que o automóvel postulado era instrumentalizado para o narcotráfico
, de modo que
inexiste ilegalidade a ser sanada neste caso concreto
.

Em semelhante situação pretérita, este e. Sodalício estadual decidiu justamente pela necessidade de ratificar a decisão que decretou a expropriação da
res
, consoante se demonstra a partir do seguinte julgado da c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DESOBEDIÊNCIA (...)
4. POSTULADA A RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS – IMPOSSIBILIDADE – AUTOMÓVEL UTILIZADO PARA A PRÁTICA CRIMINOSA
– NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO E DO APARELHO CELULAR –
PERDIMENTO EM FAVOR DA UNIÃO MANTIDO – IMPOSIÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL; DO INCISO II, ALÍNEA A, DO ART. 91 DO CÓDIGO PENAL, E DO § 1o DO ART. 63 DA LEI N. 11.343/06
– 5. RECURSO PROVIDO EM PARTE (...)
4. Uma vez comprovada, durante a instrução processual, a utilização do veículo, ainda que de propriedade de terceiros, como instrumentos do crime de tráfico
; assim como não comprovada a origem lícita do dinheiro em espécie e do aparelho celular apreendidos na posse do apelante,
deve ser mantida a decisão que decretou o perdimento dos referidos bens em favor da União, nos termos preconizados no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal; no inciso II, alínea a, do art. 91 do Código Penal, e no § 1o do art. 63 da Lei n. 11.343/06
. 5. Recurso parcialmente provido”.
(Ap 3275/2018, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018) – Destaquei.

Dito de outra forma, embora não se ignore o comando previsto no art. 5.o, inc. XLV, da Constituição, que positiva o princípio da não transcendência da pena, há que se ter em mente que o axioma em questão é mitigado nos casos que versam sobre o delito de narcotráfico, por força de regra com foro igualmente constitucional.

A matéria foi analisada no âmbito do excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Recurso Extraordinário n.o 638.491/PR
, com
Repercussão Geral reconhecida
(
Tema 647
), quando então fixou-se a seguinte tese:

“É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas
, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.
– Destaquei.

Não discrepa a lição doutrinária de
NUCCI
,
in verbis
:

“Nessa época, no entanto,
terminava atingindo inocentes, como a família do réu, que perdia bens licitamente adquiridos por força de uma condenação que não deveria passar da pessoa do criminoso.
Era medida desumana e injusta, até que, hoje,
não mais se admite o confisco atingindo terceiros não participantes do delito
(art. 5.o, XLV, CF).
Os efeitos da condenação não mais se relacionam com essa modalidade de pena odiosa, porque só afetam instrumentos usados para a prática do delito ou o produto conseguido pela atividade criminosa, nada possuindo de aberrante
.
Os instrumentos que podem ser confiscados pelo Estado são os ilícitos
, vale dizer, aqueles cujo porte, uso, detenção, fabrico ou alienação é vedado. Ex.: armas de uso exclusivo do Exército ou utilizadas sem o devido porte; documentos falsos; máquinas de fabrico de dinheiro, etc.
(...).
Não cabe para instrumentos de uso e porte lícitos
: cadeira,
automóvel
, faca de cozinha, etc.
(...)
Como exceção, pode-se mencionar o confisco especial previsto na Lei de Drogas, que recai sobre veículos, embarcações, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, assim como os maquinismos, utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos crimes definidos nesta Lei
, após a sua regular apreensão”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. – 17. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 381) – Grifei.

Neste ponto, por oportuno, esclareço que, em situações pretéritas, já me manifestei no sentido de que, em se tratando de
bem pertencente a terceiro estranho à persecução penal em que se deu a restrição judicial da
res
,
é necessário que o juízo prolator demonstre com base nas provas dos autos que a coisa constituía instrumento do crime de tráfico de drogas ou era habitualmente utilizada para a mercancia ilícita
,
sob pena de prejudicar indevidamente o direito de terceiro de boa-fé
, consoante se demonstra, à guisa de exemplo, a partir dos trechos constantes do acórdão proferido pela c. Terceira Câmara Criminal em face do recurso de apelação criminal n.o 0004495-66.2018.8.11.0037, de minha relatoria, julgado em 10/06/2020,
in verbis
:

“Com efeito,
muito embora o magistrado de primeiro grau tenha determinado o perdimento do bem por ocasião da prolação da sentença condenatória, não há nos autos elementos concretos que demonstrem que o referido veículo era utilizado de forma recorrente na execução do delito de narcotráfico, muito menos que tenha sido modificado para o transporte de entorpecentes
. (...). Entretanto,
não basta que o bem tenha sido apreendido durante a operação policial, para que se tenha como caracterizada, ipso facto, a sua origem delituosa, sendo exigido do juiz que fundamente o decreto expropriatório, demonstrando concretamente que a coisa reclamada guarda relação com o comércio ilícito de entorpecentes
, situação que não se amolda à hipótese. Sendo assim,
a despeito de o automotor vindicado ter sido apreendido no imóvel em que era realizado o tráfico de drogas, não se pode prejudicar direito de terceiro interessado de boa-fé
(...)”.
(TJ-MT – APR: 00044956620188110037 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 10/06/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2020) – Negritei.

A hipótese concreta, porém, trata de
caso distinto
, na medida em que, como dito, a simples leitura da sentença combatida evidencia que o juízo sentenciante, ao decretar a expropriação do bem,
lançou mão de elementos concretos coligidos aos autos originários, inclusive colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a fim de demonstrar que o automóvel era utilizado para a prática do comércio malsão
, tendo sido flagrado enquanto servia de instrumento para o transporte de cerca de
120kg (cento e vinte quilogramas) de cocaína
, bem assim que
o carro inclusive já continha as droga ilícitas em seu interior quando foi repassado ao respectivo condutor
para que o levasse até Mirassol D’Oeste/MT.

Destarte,
desconstituir a conclusão obtida na sentença demandaria a
incursão demasiadamente aprofundada no conjunto fático-probatório da ação penal correlata
,
providência incompatível com a estreita via do mandado de segurança
.

Nesse sentido, colho o judicioso precedente do e. STJ:

“3.
A discussão acerca do direito de terceiro de boa-fé ou aquela relativa à utilização eventual do veículo pelo filho da recorrente para prática de crime, impõe o exame de material fático probatório, o que é vedado na via do mandado de segurança, pois pressupõe prova pré-constituída do direito alegado
. Registre-se, por fim, que
o veículo em questão foi utilizado como instrumento para a prática do crime de tráfico de drogas quando em posse do filho da ora recorrente, preso em flagrante
, o qual, por sinal, era o antigo proprietário do bem em debate. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no RMS 53.398/MS, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018) – Grifei.

Ademais, saliento que, após cotejar detidamente os autos, constatei que
a legítima propriedade do impetrante
sobre
o veículo
não se apresenta revestida da
certeza inequívoca
que condiciona a concessão da segurança
.

Na hipótese, o impetrante colacionou à prova pré-constituída a
Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV
, por meio da qual o então proprietário
José Marcelo Marcos Pessoa
autoriza a transferência do automóvel para o nome do ora requerente
LUZARDO JOVIO
; contudo, não se descura que o documento em questão foi lavrado, assinado e certificado no dia
20/02/2020
, conforme se vê no ID 85261960, ou seja,
quase 20 (vinte) dias após a prisão em flagrante dos réus e a apreensão do carro pela Polícia
, ocorridas em
02/02/2020
.

Outrossim, foi trazida à baila cópia do termo contendo as declarações prestadas na Delegacia pelo referido titular do Certificado de Registro de Veículo – CRV,
José Marcelo Marcos Pessoa
, em
28/02/2020
, quando então relatou à autoridade policial que
o automóvel se encontrava em uma garagem para revenda
e que
havia sido vendido para o impetrante LUZARDO JOVIO cerca de 03 (três) meses antes da oitiva
,
não sabendo declinar precisamente a data
, todavia, disse que a compra foi efetuada pelo
valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais)
e que a formalização da transferência de propriedade ficou para momento posterior, sendo que, em razão das inviabilidades logísticas do impetrante, que reside em zona rural,
apenas em
20/02/2020
foi lavrada a
ATPV
.

Em que pese o aludido depoimento extrajudicial, entendo que este, por si só, não detém o condão probatório de tornar certa e indene de dúvidas a propriedade do impetrante sobre o automóvel.

A uma
, porque
inexiste qualquer elemento documental nos autos capaz de corroborar a assertiva de que a compra e venda já havia sido realizada anteriormente à apreensão da
res
: seja o respectivo
instrumento contratual registrando a negociação
, seja o
comprovante de pagamento do bem atestando a onerosidade da transação
; não sendo desarrazoado imaginar que um trabalhador rural autônomo, como afirma ser o impetrante,
jamais teria despendido a considerável quantia de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) sem pegar ao menos um recibo, por mais singelo que fosse
.

Com efeito, colho o julgado do e.
TRF-4
:

“
PENAL
. PROCESSUAL PENAL. FLAGRANTE. CRIME AMBIENTAL.
VEÍCULO APREENDIDO
. TRANSPORTE DE PESCADO IRREGULAR.
PROPRIEDADE E BOA-FÉ NÃO COMPROVADAS PELO RECORRENTE
. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...). 3. Múltiplos fatores que estão a indicar a improcedência da tese do apelante.
O primeiro é a própria propriedade que não foi demonstrada, uma vez que o único documento que o recorrente juntou para fazer prova das suas alegações constituiu-se

de uma procuração firmada por instrumento particular,
com data posterior à sua prisão em flagrante
. 4.
Além da ausência de instrumento contratual hábil à demonstração da indigitada negociação de compra e venda, não constam dos autos quaisquer comprovantes de pagamento do bem, de modo a que se pudesse verificar a onerosidade da transação
. Na mesma linha, não há evidência da capacidade financeira compatível do apelante. 5. O (...). 7.
Não havendo prova inequívoca nos autos, acerca da propriedade do bem como sendo do apelante, tampouco da onerosidade da transação, e, ainda, da boa-fé do recorrente, e, acréscimo, remanescendo o interesse processual na apreensão do bem, é caso de mantê-lo apreendido
. 8. Recurso a que se nega provimento”.
(TRF-4 - ACR: 50011387220184047101 RS 5001138-72.2018.4.04.7101, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 21/05/2019, SÉTIMA TURMA) – Destaquei.

A duas
, porque o impetrante sustenta na petição inicial que, ignoto de que o veículo seria utilizado para o transporte de drogas ilícitas, limitou-se a emprestá-lo para o acusado
João Batista Surubi Lopes
, o qual carregaria nele algumas peças e logo o devolveria, tratando-se tal conduta de uma prática comum entre vizinhos na região em que vive, ou seja, no Assentamento São Fabiano, na Zona Rural da Comarca de Porto Esperidião/MT.

Por outro lado,
o réu João Batista Surubi Lopes
declinou versão diversa ao ser ouvido na ação penal
, consoante ressai da sentença condenatória e do termo de interrogatório extrajudicial juntado no ID 85227487, os quais atestam que o acusado declarou que
o veículo lhe foi repassado na Comunidade de “Vila Picada”, já com os 120 (cento e vinte tabletes) de cocaína
,
para que ele levasse até próximo a Mirassol D’Oeste/MT
e que, segundo as instruções que recebeu, quando chegasse ao destino,
uma pessoa desconhecida se aproximaria do carro em questão para receber a carga ilícita
.

Portanto, é de se
refutar
a alegação de que a legítima propriedade do impetrante sobre o automóvel encontra-se cabalmente comprovada.

Em suma, entendo que
inexiste coação ilegal a ser sanada
in casu
, na medida em que
o perdimento foi decretado com base em
fundamentos concretos e com arrimo em elementos lastreados no arcabouço probatório dos autos
, os quais, ao menos pelo que se pode inferir através da estreita via eleita, apresentam-se suficientes e idôneos para atestar que
a
res
era instrumentalizada para a prática do tráfico de drogas
; sendo de se consignar também que
a legítima propriedade do impetrante tampouco restou comprovada de maneira estreme de dúvidas a partir da prova pré-constituída
, de modo que descabe cogitar, em ambos os casos, a existência
de direito líquido e certo à cassação da pena de confisco e expropriação do bem
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
DENEGO
A SEGURANÇA
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021